Tribunal: STF
Processo: Rcl 82927
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração em decisão singular. Reclamação constitucional. Ausência de vício justificador. Caráter meramente infringente. Embargos rejeitados.



DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Gisela Luisa Sterzi de Britto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação, ante o reconhecimento da litispendência e por impugnar ato de Ministro desta Suprema Corte. Na mesma decisão, foi aplicada multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos I, VI e VII, do Código de Processo Civil.



    A embargante pugna pelo juízo de retratação, visto que a decisão é viciada por: i) omissão acerca da nulidade absoluta da AS 233 e a fraude documental, em razão da inexistência de publicação oficial da decisão; ii) contradição insanável e erro de fato na imposição de multa; iii) omissão sobre a competência exclusiva do Presidente da Corte em processar e julgar a presente reclamação; iv) omissão sobre a nulidade absoluta e o dever de atuação de ofício; v) contradição insanável da inversão da lógica processual ante a imposição de sanção sem a prévia oitiva da parte; e vi) omissão sobre a natureza criminal dos fatos e o erro de fato na análise probatória. 



    Ademais, requer-se a concessão da tutela de evidência, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão monocrática proferida nos autos da Reclamação, estendendo-se ao Habeas Corpus 248.944/SP, em trâmite nesta Corte.



    Requer o acolhimento dos aclaratórios, para, suprindo os vícios de omissão qualificada, contradição institucional e erro de fato, atribua efeitos infringentes à decisão embargada.



    É o relatório. 



    Decido. 



     Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.



    Como se sabe, os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa, e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais. 



    Ao exame dos autos, não detecto qualquer vício autorizador dos aclaratórios ao feitio legal, estando, ademais, explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia. 



    A embargante, no entanto, sustenta a existência de omissões, contradições e erros de fato que, segundo afirma, viciariam a decisão. Nenhum desses vícios, porém, se verifica. 



    Em primeiro lugar, a alegação de omissão quanto à nulidade absoluta da AS 233/SP e suposta fraude documental pela inexistência de publicação oficial da decisão não prospera. Como já consignado na decisão agravada, é pacífico o entendimento desta Suprema Corte no sentido da inadmissibilidade de reclamação proposta contra ato praticado por Ministro deste Tribunal. Assim, ainda que houvesse alguma irregularidade formal — o que não se reconhece —, tal circunstância não teria o condão de afastar a incidência da jurisprudência consolidada que veda a utilização da via reclamatória nessas hipóteses.



    Tampouco se verifica qualquer contradição ou erro de fato na imposição da multa por litigância de má-fé. A penalidade foi devidamente fundamentada, com base em elementos objetivos extraídos dos autos, e teve como suporte os incisos I, VI e VII do art. 80 do Código de Processo Civil. Cuida-se do exercício legítimo do poder-dever do magistrado de coibir práticas processuais abusivas, especialmente quando evidenciado o uso reiterado e desvirtuado dos meios recursais, de modo que não cabe alegar contradição onde há apenas o descontentamento da parte com a aplicação da norma.



    No mesmo sentido, não há que se falar em contradição processual pela imposição de sanção sem prévia oitiva da parte. A multa aplicada decorre da própria conduta processual da embargante e foi imposta dentro dos limites da legislação e da jurisprudência da Corte, que autoriza a aplicação da penalidade quando presentes os requisitos legais, mesmo em sede de decisão monocrática.



    No que toca à suposta omissão sobre a competência exclusiva do Presidente da Corte para julgar a presente reclamação, o argumento igualmente se mostra infundado. Como já esclarecido, a reclamante aponta como ato reclamado decisão proferida pelo Presidente desta Suprema Corte, nos autos da AS 233/SP. Nessa linha, o § 8º do art. 67 do RISTF dispõe expressamente que “o processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão”, razão pela qual não compete à Presidência julgar o presente feito, uma vez que a decisão impugnada foi proferida por ela própria. 



    A distribuição à relatoria observou, portanto, o que dispõe o Regimento Interno, não havendo qualquer omissão ou vício a ser suprido.



    A embargante ainda invoca omissão quanto à alegada natureza criminal dos fatos e erro de fato na análise probatória, bem como à suposta nulidade absoluta e ao alegado dever de atuação de ofício, porém limita-se a repetir argumentos já enfrentados, sem trazer qualquer elemento novo ou minimamente concreto.



    Ademais, ressalto que a reclamação não foi conhecida, em razão de litispendência e por impugnar ato de Ministro desta Suprema Corte, sendo certo que a decisão limitou-se à análise de admissibilidade e regularidade formal do instrumento, sem qualquer incursão no mérito ou valoração probatória.



    Constata-se, portanto, que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 



    O que se observa é que a embargante busca, na realidade, repisar questões já examinadas com o escopo de alterar o mérito da decisão, bem como evitar o trânsito em julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração, que não se prestam a tal finalidade.



    Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado em decorrência de mero inconformismo da parte embargante com o desfecho da demanda. Nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. Há entendimento reiterado da Corte no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante.



    3. Embargos de declaração rejeitados.”



    (Rcl 25537 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe 18.08.2023)



    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC).



    Advirto, por fim, que a utilização reiterada de meios processuais manifestamente inadmissíveis compromete a adequada prestação jurisdicional, desviando tempo e recursos escassos desta Suprema Corte. Desse modo, eventual interposição de novo recurso que repise os mesmos fundamentos já rejeitados ou revele nítido intuito protelatório ensejará a aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente